Tribunal: STF
Processo: HC 122435
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Conquanto a pena de seis anos de reclusão permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a conclusão sobre a “periculosidade concreta do paciente, evidenciada na gravidade dos delitos perpetrados”, conduziu à fixação do regime inicial fechado, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada no Brasil. Precedentes.



    2. Ordem denegada.